Tribunal: TRF3
Processo: 5169641-75.2025.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
1254/1327)

5169641-75.2025.4.03.9999

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5169641-75.2025.4.03.9999

RELATOR: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

APELANTE: ROSANA DE ARAUJO NAVES RIBEIRO

ADVOGADO do(a) APELANTE: GABRIEL DE MORAIS TAVARES - SP239685-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO MERAMENTE MODIFICATIVA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO REJEITADO.I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pela parte autora contra acórdão proferido em apelação cível, por meio do qual se pretende a revisão do julgado, sob alegação de omissão e com finalidade de prequestionamento de dispositivos legais.II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissão, obscuridade, contradição ou erro material que justifique a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.III. Razões de decidir

Os embargos de declaração possuem finalidade específica de integrar, esclarecer ou corrigir a decisão judicial, somente sendo cabíveis nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC.

No caso concreto, a embargante não demonstrou a ocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, limitando-se a manifestar inconformismo com o resultado do julgamento.

A utilização dos embargos de declaração com finalidade meramente modificativa revela inadequação da via recursal eleita.

O prequestionamento não dispensa a demonstração das hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais indicados pelas partes para fins de acesso às instâncias superiores.IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. 2. O prequestionamento não dispensa a demonstração de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: n/a.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5169641-75.2025.4.03.9999

RELATOR: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

APELANTE: ROSANA DE ARAUJO NAVES RIBEIRO

ADVOGADO do(a) APELANTE: GABRIEL DE MORAIS TAVARES - SP239685-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA, RELATOR:

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora contra o acórdão que decidiu negar provimento à apelação da parte autora.

Aponta a existência de vícios no julgado, ante a falta de reconhecimento da qualidade de segurado. Requer o prequestionamento para fins recursais.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA, RELATOR:

De acordo com o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração possuem função processual específica, que consiste em integrar, esclarecer, complementar ou retificar a decisão embargada.

No caso em apreço, todavia, não ocorreram vícios a ensejar a interposição dos embargos. A decisão ora impugnada está devidamente fundamentada, estando claros os critérios adotados, sendo irreparável a decisão recorrida.

A embargante não logrou demonstrar a existência de quaisquer das hipóteses elencadas naquele dispositivo legal, requerendo, em verdade, o reexame de questões já apreciadas e devidamente fundamentadas no acórdão embargado.

Ademais, concluiu-se que a parte autora não mantinha qualidade de segurado na data do início da incapacidade, razão pela qual indevido o benefício.

A insatisfação da parte com o resultado da decisão embargada não enseja a oposição de embargos de declaração.

Nesse sentido, aliás, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp 1443216/RS, AgRg no AREsp 62.064/SP, EDcl no REsp 988.915/SP).

Quanto ao prequestionamento suscitado, assinalo não ter havido nenhuma infringência à legislação federal ou a dispositivos constitucionais.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração opostos pela parte autora.

É o voto.

EMENTA

ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO MERAMENTE MODIFICATIVA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO REJEITADO.I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pela parte autora contra acórdão proferido em apelação cível, por meio do qual se pretende a revisão do julgado, sob alegação de omissão e com finalidade de prequestionamento de dispositivos legais.II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissão, obscuridade, contradição ou erro material que justifique a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.III. Razões de decidir

Os embargos de declaração possuem finalidade específica de integrar, esclarecer ou corrigir a decisão judicial, somente sendo cabíveis nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC.

No caso concreto, a embargante não demonstrou a ocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, limitando-se a manifestar inconformismo com o resultado do julgamento.

A utilização dos embargos de declaração com finalidade meramente modificativa revela inadequação da via recursal eleita.

O prequestionamento não dispensa a demonstração das hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais indicados pelas partes para fins de acesso às instâncias superiores.IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. 2. O prequestionamento não dispensa a demonstração de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: n/a.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCELO VIEIRA

Relator do Acórdão